Tribunal: STF
Processo: ARE 1472478
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    “IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – ART. 525, DO CPC/15 – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. 



    In casu, embora o cumprimento de sentença tenha sido interposto na vigência do CPC/73, a regularização dos cálculos foi apresentada na vigência da nova legislação processual, de modo que a tempestividade da impugnação apresentada deverá ser analisada de acordo com as regras previstas no CPC/15. 



    Considerando que, antes mesmo de ser intimado para o pagamento, o executado compareceu espontaneamente aos autos, realizando o depósito voluntário do valor que entende incontroverso, resta evidente que a impugnação foi apresentada tempestivamente, pois, o prazo sequer começou a fluir. 



    Nos termos do art. 525, do CPC/15, a impugnação poderá ser apresentada ainda que transcorrido o prazo para o pagamento, independentemente de penhora.” (e-doc. 10, p. 2-3).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que “o Recorrido se apossou de um bem que não fazia parte do contrato de financiamento estabelecido com o Recorrido procedendo a sua venda e auferindo o valor indevido, sendo certo que jamais utilizou de medidas judiciais cabíveis para depositar o valor devido. Desta forma, uma vez compelido a devolver o bem, sob pena de multa diária e não o fazendo, é perfeitamente cabível a aplicação da penalidade, tendo sido inclusive já transitada em julgado. (...) Ato contínuo, diante do descumprimento pela Magistrada e nova intimação para que fosse efetuado o pagamento, o Recorrido manejou agravo de instrumento (n° 38275/2015), restando assim ementado: (...) Logo, o Recorrido estava ciente que deveria efetuar o pagamento desde a publicação do acórdão que se deu em 21/07/2011, todavia, este quedou-se inerte. Assim, não há que se falar que somente após a sua intimação que deve ser aplicada a multa diária, posto que conforme alhures informado, o prazo para pagamento se deu a partir da publicação do acórdão, já ocorrendo o trânsito em julgado desta decisão. Denota-se que a atitude do Recorrido é reprovável, vez que mesmo ciente de que deveria efetuar o pagamento integral do valor que estava ciente desde 21/07/2011, este não o fez, posto que tal matéria já está abarcada pela coisa julgada desde 02/09/2011” (e-doc. 14, p. 7-8).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 20, p. 3-5).



    5. O agravante argumenta que “não há que se falar que a ofensa aos dispositivos fora de forma reflexa, posto que na verdade de seu de forma direta, conforme restou demonstrado no recurso extraordinário manejado pelo Agravante” (e-doc. 21, p. 6).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que o acórdão encontra-se devidamente fundamentado, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, assento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7.1. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 10, tem-se que a decisão constante do acórdão recorrido foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    8. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    9. Ademais, no recurso extraordinário interposto, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada.



    9.1. Vejamos os argumentos do recorrente quanto à repercussão geral:



    ”DA REPERCUSSÃO GERAL



    Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais instituídos pela Lei n°. 11.418, de 19 de dezembro de 2006, a Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal.



    ‘Transcendência política é ‘o desrespeito notório ao princípio federativo ou à harmonia dos Poderes constituídos’. 



    A transcendência social é ‘a existência de situação extraordinária de discriminação, de comprometimento do mercado de trabalho ou de perturbação notável à harmonia entre capital e trabalho’. 



    A transcendência econômica é ‘a ressonância de vulto da causa em relação a entidade de direito público ou economia mista, ou a grave repercussão da questão na política econômica nacional, no segmento produtivo ou no desenvolvimento regular da atividade empresarial’.



    A presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, política e econômica. Pode-se mesmo dizer que no caso em comento houve desrespeito patente aos direitos humanos fundamentais ou aos interesses coletivos indisponíveis, com comprometimento da segurança e estabilidade das relações jurídicas, já que se trata de matéria constitucional, logo, há repercussão geral implícita. 



    Há repercussão geral política e jurídica, pois a questão gira em torno da segurança jurídica que se manifesta através do julgamento contrário as provas dos autos e especialmente porque houve afronta aos artigos constitucionais. 



    Logo, no caso em comento transcende o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda.” (e-doc. 14, p. 4-5).



    9.2. O preenchimento desse requisito, efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral, sem a devida fundamentação, não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    10. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado de origem e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Destarte, os documentos que comprovam o valor dos bens foram juntados aos autos em 22.09.2015, sendo que o cálculo atualizado da dívida foi apresentado no ano de 2017 (id. 3574476, p. 14).



    Assim, é de bom alvitre destacar que embora o cumprimento de sentença tenha sido interposto na vigência do CPC/73, a regularização do cálculo foi apresentada após a entrada em vigor da nova legislação processual, de modo que a tempestividade da impugnação apresentada deverá ser analisada de acordo com as regras previstas no CPC/15.



    (...)



    Portanto, considerando que antes mesmo de ser intimado para o pagamento do débito, o executado compareceu espontaneamente aos autos, realizando o depósito voluntário do valor que entende incontroverso, resta evidente que a impugnação foi apresentada tempestivamente, pois, o prazo sequer começou a fluir. 



    Ademais, ressalto que, ainda que seja constatado que o valor não foi depositado em sua integralidade, a impugnação poderá ser apresentada ainda que transcorrido o prazo para o pagamento, independentemente de penhora, conforme o disposto no art. 525, do CPC/15.” (e-doc. 10, p. 5-6, grifos nossos).



    11. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    11.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...).”



    (ARE nº 1.421.870-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber , Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.388.395-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator